Tribunal: TCU
Processo: 041.054/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1555/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.054/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Fernando Custodio Dias (XXX.710.558-XX); Flavia Lobato de Araujo Machado (XXX.289.081-XX); Giacomo de Almeida Stracquadanio (XXX.741.741-XX); Heslen Paulo da Costa (XXX.335.938-XX); Keli de Araujo Mendes (XXX.108.468-XX); Luis Andre Alvarenga da Silva (XXX.318.008-XX); Luiz Otavio de Almeida Bacherini (XXX.202.608-XX); Maria Aparecida Napolitano Dias (XXX.491.089-XX); Maria Fernanda de Carvalho Galvão Vieira (XXX.396.528-XX); Nilia Maria Evangelista David (XXX.067.598-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.